Tribunal: STF
Processo: ARE 1495426
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Lages/SC interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Santa Catarina assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE LAGES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO ENTE MUNICIPAL - DESCABIMENTO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO NA ATIVA - POSSIBILIDADE DA RECUPERAÇÃO EM PECÚNIA - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA PASSAGEM À INATIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à admissibilidade do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Colegiado de origem, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    No que releva, postula a autora pelo pagamento da quinta licença prêmio obtida, cuja contagem restou suspensa pelo advento da Lei Complementar Federal n. 173/2020.



    O município de Lages, em sua defesa, sustentou que "A Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, havia determinado a interrupção da contagem dos prazos aquisitivos das vantagens, dentre as quais a Licença Prêmio e Quinquênios, de modo que, porquanto a requerente concluísse 05 (cinco) anos enquanto vigente aquela norma, suspensa contagem, só reiniciaria em janeiro de 2022" (f. 05 do evento 9.1). 



    […]



    Nada obstante, entendo que a interpretação do dispositivo legal invocado deva ser feito de forma teleológica, atentando à razão finalística que motivou a produção normativa. 



    A Lei Complementar Federal n. 173/2020 foi editada como programa de enfrentamento ao COVID19, objetivando preservar a economia do país e o equilíbrio financeiro dos cofres públicos. 



    Desta forma, todos os mecanismos que promovessem algum aumento de despesas com o funcionalismo público foram bloqueados, dentre eles a contagem do tempo para aquisição de licençaprêmio. Naquele período compreendido entre 28/05/2020 até 31/12/2021 não poderia haver contagem e respectiva concessão de licenças-prêmio, sob pena de oneração aos cofres públicos com a contratação de servidor temporário para repor o que obtivera o benefício.



    Todavia, superado o período de recessão previsto na norma, nenhuma justificativa há para manter-se seus efeitos, ainda mais se levarmos em conta que o servidor permaneceu no exercício de suas funções até a conclusão do período aquisitivo, como é o caso da parte autora nos presentes autos. 



    Desse modo, para se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento firmado no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise da legislação aplicável ao caso, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados n. 279/STF e n. 280/STF. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. FRUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    (ARE nº 1.340.859-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022). 



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.Servidor público municipal.Licença-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    (ARE nº 1.210.387-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16/08/2019, p. 05/09/2019).



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.Servidor público municipal. Licença-prêmio. Pretensão ao recebimento retroativo do benefício. Lei Municipal nº 2.995/2007. Revogação pela Lei Municipal nº 3.172/2009. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa.Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    (ARE nº 1.247.992-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15/05/2020, p. 29/06/2020). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente